Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. BEM PARTICULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a existência de união estável em período determinado, indeferiu pedido de partilha de bem imóvel e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da união estável; (ii) verificar a possibilidade de partilha de bem imóvel adquirido anteriormente à convivência; e (iii) analisar se a multa por litigância de má-fé foi aplicada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública firmada pelas partes, que declara o início da união estável, não é prova absoluta, mas prevalece sobre elementos probatórios frágeis, como vídeo de cerimônia informal e depoimentos testemunhais imprecisos quanto à data de início da convivência.
3. Imóvel adquirido por um dos conviventes antes do início da união estável é considerado bem particular, nos termos do art. 1.659, I, e do art. 1.725 do Código Civil.
4. Documento apresentado com data retroativa e inconsistência cronológica, com evidente indicativo de manipulação, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
5. A majoração da multa por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões, não se justifica, pois o recurso foi interposto dentro dos limites do exercício do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A escritura pública prevalece como prova do termo inicial da união estável quando confrontada com elementos frágeis.
2. Bem adquirido antes da união estável é considerado particular.
3. Documento com data retroativa e inconsistência cronológica, com evidente indicativo de manipulação, caracteriza litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; Código Civil, arts. 1.659, I, e 1.725; CPC, arts. 80 e 373, II; Lei n. 9.278/1996, art. 1o.